Tribunal: TJSP
Processo: 1092803-49.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Sociedade
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
"RECURSO - Apelação - Pedido de gratuidade em grau recursal indeferido - Apelantes que, intimados a efetuar o recolhimento do preparo, quedaram-se inertes – Deserção caracterizada - Inteligência do art. 1007 do CPC – Recurso não conhecido."